Tribunal: STF
Processo: Rcl 43721
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 372-31.2018.5.11.0019, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    O Estado do Amazonas observa que, 
    “com a Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), em vista da regulamentação da transcendência no parágrafo 1º do art. 896-A, da CLT, não tem sido raras decisões da Corte Superior Trabalhista pela inadmissibilidade de Recursos de Revista do ente público, sob o único e equivocado fundamento de que a Revista não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista.” (eDoc. 1, p. 8) 
    Defende o cabimento da presente reclamação com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF/88 e do art. 988, III, do CPC, pois
    “ao negar provimento ao recurso de Agravo em Recurso de Revista do ente público, sob o entendimento de que o Recurso de Revista não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância os recursos extraordinários, bem como incidiu em inobservância a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), assim como afrontou autoridade da decisão desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 ”. (eDoc. 1, p. 16)
    A parte reclamante requer:
    “a) [...] a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para suspender o v. Acórdão da Egrégia Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-RR-372-31.2018.5.11.0019;
    [...]
    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-RR-372-31.2018.5.11.0019 , para que a Corte Trabalhista, assim, realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo a possibilidade de a causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação, por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”. (eDoc. 1, p. 21/22)
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Há, portanto, plausibilidade na tese de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, com risco de se produzir insegurança jurídica incompatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 372-31.2018.5.11.0019, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
     Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente